Tribunal: TJES
Processo: 5014171-93.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014171-93.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS XAVIER GONCALVES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS 13/11/2019. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5014171-93.2021.8.08.0048

Recorrente: MARIA DAS GRACAS XAVIER GONCALVES e ROSIMEIRE DAS GRACAS RIBEIRO

Recorrido: MUNICIPIO DE SERRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 6439418).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DAS GRACAS XAVIER GONCALVES e ROSIMEIRE DAS GRACAS RIBEIRO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a prescrição aplicável ao caso é trintenária, haja vista o julgamento do ARE 709.212;
c)
que pugna pela reforma da sentença com afastamento da prescrição e declaração de nulidade das contratações temporárias e pagamento do FGTS.

Defiro as recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se quanto a legalidade nas contratações da recorrida, bem como quanto ao reconhecimento de direito ao recebimento de FGTS.

Consta que as autoras foram contratadas para exercer serviço temporário no Município da Serra, sendo a autora Maria das Graças Xavier Gonçalves para atuar de 01/0/2018 até 31/12/2018 e a autora Rosimere das Graças Ribeiro de 13/12/1994 até 31/12/2019, embora não houvessem submetido-se a concurso público.

Inicialmente, o Excelso STF dispôs que nesses casos, o termo inicial da prescrição para os processos que fossem ajuizados após o julgamento do ARE 709.212/DF seria, desde já, o quinquenal.

Contudo, para os processos que o prazo prescricional já estivesse em curso, deveria ser aplicado o que ocorresse primeiro, o prazo trintenário contados a partir de seu início, ou de cinco anos a partir da decisão proferida no julgamento daquele processo.

Colaciono abaixo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Federal:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)

Assim, quando da data do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial do presente caso já havia se iniciado na data março de 2001, devendo, portanto, ser aplicada a regra de primeira ocorrência: ou os 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, contados a partir da decisão proferida pelo E. STF.

Deste modo, fixou-se como termo inicial a data de 13/11/2019, sendo que se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será quinquenal.

Assim sendo, proposta a ação em
01/10/2021
, a mesma encontra-se dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar do julgamento da repercussão, sendo aplicável a prescrição quinquenal para o recebimento dos valores referentes ao FGTS.

Embora a recorrente alegue que ingressou com a ação anteriormente e que foi extinta sem resolução do mérito e que essa seria uma causa suspensiva que possibilitaria o ingresso de nova demanda, por meio dos andamentos juntados pela parte, verifico que a ação foi anteriormente proposta em face do Estado do Espírito Santo.

Assim, como a parte deixou de juntar cópia da inicial dos autos nº 0018344-61.2019.8.08.0035 e 0029846-94.2019.8.08.0035, o que comprovaria o mesmo objeto da presente demanda, e como os andamentos comprovam que ambas ações propostas em face do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a presente ação foi proposta em face do Estado do Espírito Santo e, posteriormente teve seu polo passivo retificado para contemplar apenas o Município da Serra, é certo que não existente causa suspensiva capaz de afastar a prescrição.

Deste modo, tenho que a sentença deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)